Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-48.2003.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000517-48.2003.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUSNALVA LOURDES MARTINS - CPF: 284.604.641-72 (EMBARGANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JUNIVALDO BOAVENTURA BARROS - CPF: 328.902.901-82 (EMBARGANTE), MARIA ZITA PEREIRA (EMBARGADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), MANOEL DOMINGOS PEREIRA - CPF: 569.746.551-34 (EMBARGADO), LUSNALVA LOURDES MARTINS - CPF: 284.604.641-72 (EMBARGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JUNIVALDO BOAVENTURA BARROS - CPF: 328.902.901-82 (EMBARGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MARIA ZITA PEREIRA (EMBARGANTE), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), MANOEL DOMINGOS PEREIRA - CPF: 569.746.551-34 (EMBARGANTE), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da impossibilidade de individualização da área objeto de imissão na posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise de prova pericial que indicaria a possibilidade de localização da área; e (ii) contradição na fundamentação adotada, apta a justificar a integração do julgado, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do convencimento judicial formado com base no acervo probatório.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente a controvérsia, assentando-se na impossibilidade técnica de individualização da área, conforme elementos probatórios convergentes, incluindo certidões, manifestações técnicas e prova pericial.

5. A alegação de omissão quanto ao laudo pericial não procede, pois suas conclusões foram expressamente consideradas, evidenciando a inviabilidade de localização do imóvel, sendo a insurgência mera discordância quanto à valoração da prova.

6. Inexiste contradição interna no julgado, que apresenta coerência lógica entre a premissa normativa — necessidade de individualização do bem em ações petitórias — e a conclusão pela inexequibilidade do título.

7. A ausência de identificação precisa do imóvel compromete a utilidade e a própria viabilidade da tutela executiva, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de individualização do imóvel em ação petitória inviabiliza o cumprimento de sentença, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000517-48.2003.8.11.0024

EMBARGANTES: LUSNALVA LOURDES MARTINS, JUNIVALDO BOAVENTURA BARROS

EMBARGADOS: MARIA ZITA PEREIRA, MANOEL DOMINGOS PEREIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUSNALVA LOURDES MARTINS LOPES E JOSÉ LUIZ LOPES em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo incólume a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A controvérsia tem origem em ação de imissão na posse ajuizada pelos ora Embargantes, fundada na aquisição de imóvel rural denominado Fazenda Monjolinho, com área descrita de 450 hectares e 3.500 m2, cuja titularidade foi obtida mediante cadeia dominial iniciada por arrematação judicial promovida pelo Banco do Brasil S/A. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, deu-se início ao cumprimento, ocasião em que se verificou a imissão parcial dos autores na posse, limitada à área aproximada de 166 hectares.

O Juízo de origem, diante da reiterada impossibilidade de identificação da área objeto da imissão, reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, extinguindo-o sem resolução do mérito. Interposta apelação, esta foi desprovida pelo órgão colegiado, sob o fundamento de que a execução de sentença em ação petitória pressupõe a inequívoca individualização do imóvel, sendo juridicamente inviável a tutela jurisdicional quando inexistentes elementos técnicos mínimos para a localização da coisa.

Irresignados, os Embargantes opõem os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente apreciados elementos probatórios relevantes, especialmente o laudo pericial juntado aos autos, que, segundo afirmam, indicaria a possibilidade de identificação da área.

Alegam, ainda, a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, na sistemática do Código de Processo Civil vigente, constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, tendo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do convencimento judicial formado a partir da análise do conjunto fático-probatório.

No caso sob exame, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a controvérsia foi enfrentada de maneira ampla, coerente e suficientemente fundamentada, não se identificando qualquer lacuna cognitiva apta a justificar a intervenção integrativa pretendida.

Com efeito, o núcleo decisório assentou-se em premissa fática incontroversa extraída dos autos, qual seja, a reiterada e frustrada tentativa de localização da área remanescente objeto da pretensão executiva, circunstância evidenciada por múltiplos elementos probatórios convergentes: certidões de oficiais de justiça, manifestações de órgão técnico estatal (INTERMAT) e conclusões periciais que, em uníssono, apontam a inexistência de dados técnicos suficientes para a individualização do imóvel.

A alegação de omissão, fundada na suposta desconsideração do laudo pericial, não se sustenta.

O acórdão não apenas reconheceu a realização da prova técnica, como também incorporou suas conclusões ao raciocínio decisório, destacando precisamente a inviabilidade do levantamento topográfico por ausência de elementos mínimos de identificação. O que se verifica, em verdade, é a discordância dos EMBARGANTES quanto à valoração conferida à prova, o que não se confunde com omissão, mas traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Do mesmo modo, inexiste contradição interna no julgado.

A fundamentação desenvolve-se em linha lógica contínua, partindo da premissa normativa — necessidade de individualização do bem em ações petitórias —, passando pela constatação fática da impossibilidade de localização da área, para, ao final, concluir pela inviabilidade jurídica do prosseguimento da execução. Não há, pois, antagonismo entre proposições decisórias, mas perfeita harmonia lógico-jurídica.

Cumpre assinalar que a exigência de individualização do imóvel não constitui formalismo exacerbado, mas requisito essencial à própria exequibilidade do título judicial, na medida em que a atividade jurisdicional executiva pressupõe objeto certo, determinado e passível de concretização.

A ausência desse requisito inviabiliza não apenas a prática de atos executivos, mas compromete a própria utilidade da tutela jurisdicional, conduzindo, legitimamente, à extinção do feito.

A pretensão de reabrir o debate acerca da existência ou não de área remanescente, mediante reinterpretação do acervo probatório, revela-se incompatível com a natureza dos embargos de declaração, convertendo-os indevidamente em sucedâneo recursal de natureza infringente, hipótese que somente se admite de forma excepcionalíssima, quando o saneamento do vício apontado conduz, inevitavelmente, à modificação do julgado, o que não ocorre na espécie.

No que concerne ao prequestionamento, cumpre registrar que o ordenamento jurídico não impõe ao julgador o dever de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada, como se deu no caso em exame.

Destarte, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026